Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-12.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 1000037-12.2022.8.11.9005.
Agravante: VITAL PASSOS JUNIOR.
Agravada: N A DE OLIVEIRA RITTER – ME.
Data do Julgamento: 24/06/2022.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA – ENUNCIADO No 15 DO FONAJE - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais as decisões interlocutórias não desafiam a interposição de agravo, sendo resguardada, no entanto, a possibilidade de impugnação da matéria via recurso inominado, a ser interposto contra a sentença.
2. Mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do AGRAVO DE ISTRUMENTO interposto contra decisão interlocutória.
3. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000037-12.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), VITAL PASSOS JUNIOR - CPF: 134.853.658-66 (AGRAVANTE), N A DE OLIVEIRA RITTER - ME - CNPJ: 20.176.548/0001-02 (AGRAVADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022